Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-22.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703269-22.2019.8.07.0017 RECORRENTE: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA. RECORRIDA: CLOTILDE SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PRODUÇÃO DE PROVAS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPEDITIVO PARA PRODUÇÃO ANTERIOR. CONCESSIONÁRIA DE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CRFB, ART. 37, §6o. CDC, ART. 14, CAPUT. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e de reparação por danos morais. Recorre a concessionária para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a mitigação da indenização a título de dano moral. 2. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público está prevista no art. 37, § 6o, da CRFB. Trata-se, pois, de responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual se dispensa a demonstração, in concreto, da existência de culpa ou dolo do agente público, ou do particular no exercício de função pública, a exemplo da concessionária. 3. É assente na jurisprudência do c. STJ que “o contrato de transporte de passageiros envolve a chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual o transportador deve empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem” (REsp 1786722/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 12/06/2020). 4. Na espécie, ressai dos autos que em razão de queda ocorrida no interior de ônibus integrante da frota da apelante, após freada brusca para pegar passageiro em ponto de ônibus, a apelada sofreu lesão em seu pé esquerdo, o que resultou no afastamento das suas atividades laborais como cabeleireira (Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 49031/19 - ID 47043254). 5. O comprovado afastamento de seu ofício como cabeleireira fez com que a apelada deixasse de lucrar com sua atividade laboral. Dessa forma, escorreita a sentença ao condenar a apelada ao pagamento de indenização por lucros cessantes pelo período em que impossibilitada de exercer o seu ofício. 6. A ocorrência de queda no interior de veículo de transporte coletivo operado pela apelante, além de causar ofensa à integridade física da apelada, resultou no afastamento das suas atividades profissionais como cabeleireira (trabalho informal). Tal fato, impôs à apelada abalo psíquico em razão e perder sua renda mensal temporariamente, causando-lhe frustrações e aviltamento sua dignidade em razão da impossibilidade do exercício do seu ofício. Precedentes. 7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. TJDFT, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à integridade física e subsistência da apelante, a fixação de valor para reparação pelos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades e repercussão da causa. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, pleiteando a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 884 e 944, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise dos julgados deste e. TJDFT, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral que gravita entre R$8.000,00 (oito mil reais) e R$15.000,00 (quinze mil reais). No caso, a ofensa à integridade física da apelada e o afastamento das suas atividades laborais por mais de trinta dias certamente atingiram sua dignidade e afetaram seus direitos da personalidade. Verifica-se, portanto, que a condenação à realização de reparação por danos morais fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) está abaixo do padrão indenizatório do Tribunal e, nessa medida, não há motivo hábil para sua minoração” (ID 48706543). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.287.268/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025